Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-97.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800653-97.2019.8.14.0046
APELANTE: JOSE NILZO DE SOUZA CONCEICAO, R. L. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800653-97.2019.8.14.0046

APELANTE:
RENATA DE LIMA SOUZA e
JOSE
NILZO DE SOUZA CONCEICAO

TERCEIRO INTERESSADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – NÃO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DO PAI REGISTRAL – DETERMINAÇÃO EM AUDIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recorrentes que não forneceram o endereço do pai registral da primeira apelante para a realização de nova audiência de conciliação com a presença deste.

2. Indicação que se faz necessária, uma vez que trata-se de requisito essencial à petição inicial, de sorte que a sua ausência inviabiliza a citação da parte adversa.

3. Necessidade de
integração da lide do pai registral, especialmente em razão dos reflexos que a sentença trará ao mesmo,
de sorte qu
e não se observa qualquer prejuízo a ser experimentado pela primeira apelante com a presença do mesmo na presente demanda.

4.
Recurso conhecido e improvido, na esteira do Parecer Ministerial. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelantes

RENATA DE LIMA SOUZA
e JOSE NILZO DE SOUZA CONCEICAO
e

TERCEIRO INTERESSADO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800653-97.2019.8.14.0046

APELANTES:
RENATA DE LIMA SOUZA e
JOSE
NILZO DE SOUZA CONCEICAO

TERCEIRO INTERESSADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RENATA DE LIMA SOUZA e
JOSE NILZO DE SOUZA CONCEICAO
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon, que nos autos da
AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE c/c PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os ora apelantes ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que a primeira requerente é filha biológica do segundo requerente, Sr. José Nilzo, e passou a ter afinidade e relação afetiva com este quando já era adolescente, requerendo, hoje, a sua inserção como pai no registro de nascimento.

Acrescentou que tem registrado como seu pai o Sr. Ozivan Silva de Souza, que conviveu com sua mãe e não tem interesse em retirar seu registro, requerendo, assim, a procedência do pedido, para que se reconheça a paternidade de JOSÉ NILZO DE SOUZA CONCEIÇÃO e determine a inclusão do nome deste como pai da primeira requerente, sem suprimir o nome do Sr. Ozivan.

Fora deferido os benefícios da gratuidade (ID 4682169).

ID 4682179 foi realizada audiência, oportunidade em que o magistrado a quo determinou que os autores fornecessem o endereço do pai registral para a realização de nova audiência de conciliação com a presença deste, o que não foi cumprido, conforme certidão ID 4682180.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4682181), oportunidade em que o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, pelo abandono da causa.

Foram apresentados embargos de declaração (ID 4682185), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 4682187).

Inconformados,
RENATA DE LIMA SOUZA e
JOSE NILZO DE SOUZA CONCEICAO

interpuseram recurso de Apelação (ID 4750406).

Sustentam que
a primeira apelante é adulta e não necessita da anuência do seu pai registral para inserir o pai adotivo na certidão de nascimento, argumentando que o nome deste será mantido na certidão de nascimento.

Ressaltam que,
determinar e condicionar a postulação da ação em prol do pai registral, quando a manifestação deste é totalmente despicienda, não iria só contra o direito potestativo da primeira recorrente, como também à economia processual, pugnando pela reforma da sentença.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Ao exarar Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso manejado (ID4751600).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os apelantes teriam sido prejudicados com a extinção do feito, argumentando ser desnecessária a participação do pai registral da primeira apelante nesta demanda.

Em análise dos autos, observa-se que, em sede de audiência de conciliação (4682179), o magistrado
a quo
proferiu a seguinte determinação:

(...) ABERTA A AUDIÊNCIA, o MM. juiz verificou que o pai afetivo não foi intimado para audiência. Em seguida passou-se a seguinte DELIBERAÇÃO: junte-se a requerente o endereço, do sr. OZIVAN SILVA DESOUZA em 5 dias para realização de nova audiência de conciliação, Após a juntada de endereço volte-me os autos conclusos.

Pois bem, a mencionada determinação não foi cumprida pelos recorrentes, conforme certidão (ID 4692180), razão por que o magistrado extinguiu o feito.

Com efeito, observa-se dos autos que as partes deixaram de observar a determinação judicial, em que pese devidamente cientes em audiência, e ainda sem se insurgir contra a mesma, não fornecendo o endereço do pai socioafetivo/registral da primeira apelante, o que se faz imprescindível na presente demanda, sendo este requisito essencial à petição inicial, nos termos do art. 319, II do CPC.

Nesse sentido, importante mencionar que se faz necessária a
integração na lide do pai registral, especialmente em razão dos reflexos que a sentença trará ao mesmo, de sorte que não se observa qualquer prejuízo a ser experimentado pela primeira apelante com a presença deste na presente demanda.

Corroborando o entendimento supra, vejamos os precedentes pertinentes ao tema sob exame:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO A PATERNIDADE BIOLÓGICA, MAS SEM EFEITOS SUCESSÓRIOS. PRETENSÃO DE REFORMA. NULIDADES CONSTATADAS EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PAI REGISTRAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando de ação de investigação de paternidade proposta por pessoa que já possui genitor anotado em seu assento de nascimento, é imprescindível a citação do pai registral, sob pena de nulidade, porquanto se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes. 2. Não é cabível a modificação da causa de pedir ou do pedido após a citação, a apresentação de defesa e o desenvolvimento da instrução processual, porquanto a sentença não pode versar sobre questões acerca das quais não foi oportunizado o contraditório. Sentença desconstituída. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70083332627 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 27/08/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CITAÇÃO DO PAI REGISTRAL. NECESSIDADE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é essencial, sob pena de nulidade, a integração à lide, nas ações de investigação de paternidade, como litisconsorte necessário, do pai registral, ou de seus herdeiros, caso já falecido. 2. Contudo, in casu, há que ser afastada a referida nulidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, quais sejam, o fato de que os herdeiros do pai registral, apesar de não citados, manifestaram por escrito sua concordância com a pretensão do autor, a ausência de bens deixados pelo pai registral e a existência de exame genético não refutado comprovando a paternidade ora pleiteada. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não deve ser declarada nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo às partes (pas de nullité sans grief). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1734515 RN 2018/0081858-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

Assim, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, merecendo, desse modo, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/04/2021